Tribunal: TJBA
Processo: 8055534-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055534-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARISA AMARAL DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DA URV (LEI Nº 8.880/1994). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO AJUIZADO POR SINDICATO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS SUBSTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Ordinária nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB-Sindicato, extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. A parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que o prazo quinquenal foi tempestivamente interrompido por meio de protesto judicial ajuizado pela entidade sindical em benefício de toda a categoria. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a aferir a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva individual, notadamente quanto: a) à definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, a partir do trânsito em julgado da ação coletiva; e b) à eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria e à sua aplicabilidade aos beneficiários individuais da sentença coletiva. III. Razões de decidir O prazo prescricional para o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado da decisão exequenda. No caso concreto, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais se encerraria em 21 de fevereiro de 2023. A Ação Cautelar de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pela APLB-Sindicato em 23 de janeiro de 2023, antes do termo final do prazo, constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil. A citação válida do ente público na referida ação de protesto retroage à data da propositura da demanda (art. 240, § 1º, do CPC), consolidando a interrupção do prazo. O sindicato, que atuou como substituto processual na ação de conhecimento, possui legitimidade para ajuizar o protesto judicial com o fito de interromper o prazo prescricional em favor de toda a categoria que representa, sendo a eficácia de tal ato extensível aos beneficiários individuais, independentemente de comprovação de filiação. A interrupção da prescrição operada pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria pode ser aproveitada em demanda individual. Uma vez interrompida a prescrição, o prazo não recomeça a correr enquanto pendente o processo que lhe deu causa, conforme disposto no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil. Desse modo, ajuizada a presente execução individual durante o período de interrupção, não há que se falar em consumação do lapso prescricional. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 150/STF. 2. O protesto judicial ajuizado pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, antes de consumado o lapso quinquenal, interrompe a prescrição da pretensão executória, beneficiando todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação. 3. Interrompida a prescrição pelo protesto, o prazo não recomeça a fluir enquanto pendente o respectivo processo, nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, arts. 99, § 7º, 240, § 1º, 487, II, 502; Código Civil, art. 202, II e parágrafo único. Precedentes do STJ citados: AgInt no AREsp 1724137/MA; AgInt no REsp 1612708/RS; REsp 1679646/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055534-95.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARISA AMARAL DA SILVA NASCIMENTO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora